Tribunal: TJSP
Processo: 1010105-84.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS OPOSTOS PELA REQUERIDA – REJEITADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL – COMPRA E VENDA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS – RÉ/EMBARGANTE QUE NÃO NEGA A CONTRATAÇÃO E A FALTA DE PAGAMENTO, ALEGANDO APENAS QUE FOI PACTUADO PRAZO MAIS ESTENDIDO PARA QUITAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA, QUE A AUTORA/EMBARGADA PROTESTOU O TÍTULO ANTES DO VENCIMENTO E QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS OPOSTOS PELA REQUERIDA – REJEITADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL – COMPRA E VENDA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS – RÉ/EMBARGANTE QUE NÃO NEGA A CONTRATAÇÃO E A FALTA DE PAGAMENTO, ALEGANDO APENAS QUE FOI PACTUADO PRAZO MAIS ESTENDIDO PARA QUITAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA, QUE A AUTORA/EMBARGADA PROTESTOU O TÍTULO ANTES DO VENCIMENTO E QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPLICADA EM RAZÃO DA PANDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS – PROVA ESCRITA APRESENTADA COM A EXORDIAL QUE COMPROVA A ENTREGA DOS MATERIAIS E A EXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONJUNTO PROBATÓRIO REVELA COM SEGURANÇA A DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA/EMBARGADA EM RAZÃO DO PROTESTO DO TÍTULO - DIFICULDADES FINANCEIRAS ENFRENTADAS PELA DEVEDORA QUE NÃO INTERFEREM NA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E NA OBRIGAÇÃO DE QUITA-LO INTEGRALMENTE (O QUE INCLUI JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) - CORRETA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - APELO DESPROVIDO.